Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. Comprovação efetiva da contratação digital. Utilização do cartão de crédito. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que em outubro de 2022 contratou empréstimo acreditando que as parcelas seriam descontadas em seu benefício previdenciário e, posteriormente, constatou que o empréstimo restou vinculado ao cartão RCC, sem seu prévio conhecimento ou anuência. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: i) se é legítima a contratação objeto dos autos; ii) em caso negativo, se tem lugar o cancelamento do cartão e dos respectivos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Deixo de conhecer o recurso quanto aos pedidos de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e de restituição à autora dos valores descontados, em razão destes pleitos serem formulados tão somente em sede recursal, pois inadmissível a análise de questão não contemplada na peça inicial e tampouco apreciada pelo juízo de origem.
5. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade deve ser excluída caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "TERMO DE ADESÃO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO (ID 78704121 - Pág. 4), assinado eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID 78704121 - Pág. 11).
7. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal já comprometida.
8. A corroborar sua ciência quanto à celebração do negócio, tem-se o saque realizado pela recorrente, no valor de R$ 1.123,00, em 03/10/22 (ID 78704115, fl 02), além do efetivo uso do cartão de crédito, consoante faturas de ID 78704119 - Pág. 2 e ID 78704120 - Pág. 2.
9. Nesse sentido, não se há falar em desconhecimento da contratação, a justificar a nulidade do negócio.
10. Por fim, a vulnerabilidade presumida do consumidor ou da pessoa idosa não autoriza intervenção judicial na autonomia das partes sem elementos que comprovem erro na contratação ou imposição. A tese de abuso na contratação, dissociada de comprovação específica, não justifica a anulação do contrato, especialmente quando considerada a regularidade da documentação contratual.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 600,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.